Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700174-44.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/ré (Distrito Federal) em face da decisão da Presidência que examinou o recurso extraordinário dito interposto pela parte autora. Sustenta omissão no decisum em razão de não ter sido nele examinado o Recurso Extraordinário por ele tempestivamente interposto. Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos interpostos. Foram apresentadas contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos art. 10, inciso IV e art. 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte recorrente sustenta que há omissão na decisão da Presidência que negou seguimento ao suposto Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, porquanto deixou de examinar o seu Recurso Extraordinário tempestivamente interposto. Razão assiste à parte recorrente quanto à omissão reclamada. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora não interpôs Recurso Extraordinário, conforme se depreende da petição de ID 31603735, na qual noticia a sua ausência de interesse em recorrer do acórdão prolatado. Por outro lado, a parte ré tempestivamente interpôs o recurso vergastado cabível (ID 31758574). Assim, diante da constatação de equívoco na decisão de ID 32985321 que negou seguimento ao Recurso Extraordinário supostamente interposto pela parte autora e deixou de examinar o efetivamente interposto pela parte ré, torno-a sem efeito, bem como os atos processuais subsequentes. Deste modo, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão reconhecida, nos termos acima delineados. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do Recurso Extraordinário interposto pela parte ré ao ID 31758574. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal